Tribunal: STF
Processo: RE 1354285
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar agravo regimental em ação penal interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-5; eDOC 13, p. 1-5) assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ DA CAUSA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. CARTA DE ORDEM. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O prazo para interpor Agravo Regimental é de cinco dias, no âmbito do processo penal, não atraindo o benefício do prazo em dobro previsto no artigo 191, do Código de Processo Penal. Precedentes. Contudo, conheço do recurso, porque nos termos do § 3°, do artigo 305, do RITRF-1ª Região, o relator não pode negar seguimento ao agravo interno, ainda que intempestivo.



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia do juiz natural prevista nos incisos LIII e XXXVII, do artigo 5° da Constituição Federal, resulta atendida quando ocorre a delegação do interrogatório dos réus e outros eventuais atos de instrução processual, a Juízes Federais, como aqui foi feito, com fulcro no artigo 9°, § 1°, da Lei n. 8.038/1990.



    3. A Emenda Constitucional n. 45/2004, alterou o artigo 5° da Constituição Federal para acrescentar ao rol dos direitos e garantias fundamentais o direito à duração razoável do processo(inciso LXXVIII), assegurando às partes a definição da situação posta sobre o crivo da autoridade judiciária em tempo razoável. Assim o artigo 9°, § 1°, da Lei n. 8.038/1990, antes de constituir ofensa ao princípio do juiz natural, constitui observância do direito constitucional assegurado de obtenção de resposta processual em tempo razoável.



    4. A Suprema Corte sufraga atualmente o entendimento majoritário de que o princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2°, do Código de Processo Penal, não é absoluto, comportando exceções, o que, em razão de regras específicas, devendo ser aplicado o artigo 132 do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, como ausência motivada por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, ou, ainda, a expedição de Carta de Ordem ou precatória.



    5. O sistema das nulidades previsto pelo Código de Processo Penal, orientado pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    6. Agravo Regimental não provido.” (eDOC 13, p. 3; grifos originais)



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 18, p. 19; eDOC 20, p. 1-10), fundados no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questão constitucional discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 17, p. 13-22; eDOC 19, p. 1-11).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região admitiu os recursos extraordinários (eDOC 22, p. 1-2; eDOC 24, p. 1-2), mas não admitiu os recursos especiais (eDOC 23, p. 1-3; eDOC 25, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição de agravos em recursos especiais. 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.636.230/BA (eDOC 35, p. 1-2). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa (eDOCs 37-87), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 91, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do MPF:



    “12. Os recursos extraordinários não comportam conhecimento. 



    13. Em ambos os recursos aponta-se violação ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República, tendo em vista decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em ação penal originária, declinou para o Juízo de primeira instância a realização de audiência para oitiva de testemunha e dos acusados.



    14. Tem-se dos autos que, no curso da instrução de ação penal originária, a Desembargadora Relatora da Ação Penal n. 9085-49.2017.4.01.0000/BA delegou à Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/ BA a realização de audiência para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados. Interposto agravo regimental pela Defesa, foi-lhe negado provimento sob entendimento de que a providência seria admitida pelo art. 9º, §1º, da Lei 8.037/1990, consistindo exceção admitida pelo ordenamento jurídico ao princípio da identidade física do juiz, assim lançado o inteiro teor do acórdão (fls. 1.575/1.577): 



    Asseveram os Agravantes que têm direito a serem ouvidos perante o juiz da causa, em consonância com o princípio da identidade física do juiz. 



    Não merece, também, prosperar. 



    É que o egrégio Supremo Tribunal Federal, a propósito do tema, possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a garantia do juiz natural prevista nos incisos LIII e XXXVII, do artigo 5°, da Constituição da República, resulta atendida quando ocorre a delegação do interrogatório dos réus e outros eventuais atos de instrução processual, a Juízes Federais, como aqui foi feito.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) 



    Com efeito, a delegação para o Juiz singular está prevista no § 1°, do artigo 9°, da Lei n. 8.038/1990, que trata de tramitação de ações originárias dos tribunais: 



    Art. 9°. A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. 



    §1° - O relator poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato de instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local do cumprimento da carta de ordem.



    (…)



    Diante disso, verifica-se que inexiste contrariedade ao princípio do juiz natural o interrogatório dos réus por meio de carta de ordem. 



    Aliás, cabe acrescentar, ademais, que a Emenda Constitucional n. 45/2004, alterou o artigo 5° da Constituição Federal para acrescentar ao rol dos direitos e garantias fundamentais o direito à duração razoável do processo (inciso LXXVIII), assegurando às partes a definição da situação posta sobre o crivo da autoridade judiciária em templo razoável. 



    Conclui-se, pois, que o artigo 9°, § 1°, da Lei n. 8.038/1990, antes de constituir ofensa ao princípio do juiz natural, constitui observância do direito constitucional assegurado de obtenção de resposta processual em tempo razoável. Nesse mesmo contexto, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:(…)



    E, finalmente, argumentam que o indeferimento do pedido fere, também, o princípio da identidade física do juiz. 



    A Suprema Corte sufraga atualmente o entendimento majoritário de que o ‘principio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2°, do Código de Processo Penal, não é absoluto, comportando as exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil (hoje revogado), aplicável ao processo penal pela via do art. 3° do CPP’ (AP 971/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, ia Turma, DJe-217, PUBLIC 11-10-2016 - grifei). 



    E nessa mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça consigna que o ‘princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal’ (RHC 78603/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, DJe 24/08/2017). 



    Pois bem, segundo o princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no artigo 399, § 2° do Código de Processo Penal, é certo que o Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito. 



    No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se aplicar por analogia o disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, o qual traz exceções à aplicação do princípio da identidade física do Juiz, no caso de ausência motivada por convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, devendo os autos passar ao sucessor do magistrado, ou, ainda, a expedição de Carta Precatória ou de Ordem. 



    Ademais, no sistema das nulidades previsto pelo Código de Processo Penal, orientado pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Grifos no original



    15. Nesses termos, é possível concluir que, embora as normas constitucionais indicadas pelo recorrente tenham sido mencionadas no acórdão recorrido, a argumentação da decisão revela que a discussão apresentada é inteiramente infraconstitucional, caso em que a alegada violação ao texto constitucional, se ocorrida, seria reflexa ou indireta, hipótese em que não é admitida a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.



    (STF, ARE 1198532 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019)



    Grifos nossos



    (…)



    18. E ainda que assim não fosse, ultrapassados os óbices apontados, no mérito, as razões apresentadas também não são suficientes ao acolhimento da pretensão.



    19. É assente na jurisprudência desse Eg. Supremo Tribunal Federal, em atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal, que as nulidades, mesmo as absolutas, somente poderão ser conhecidas caso demonstrado inequívoco prejuízo à parte que a alega, exigência não observada pelos recorrentes, que se limitaram a afirmar que os réus tinham interesse em ser interrogados perante o Tribunal Regional Federal.



    20. Ademais, a decisão recorrida indicou expressamente julgados desse Pretório Excelso reconhecendo a legalidade da delegação do interrogatório dos réus em ação penal originária, e outros atos da instrução processual, a juízes de primeira instância, não se apresentado, nos recursos extraordinários ora apreciados, argumentos capazes de infirmar o entendimento em questão.



    21. Dessa forma, na eventualidade de serem conhecidos os recursos extraordinários, inviável o acolhimento das pretensões apresentadas.” (eDOC 96, p. 4-7; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente